Tribunal: TJES
Processo: 5003764-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003764-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA
RECORRIDO: VITORIA XAVIER AMARAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PROMOCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003764-77.2024.8.08.0030

Recorrente: SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA.

Recorrida: VITÓRIA XAVIER AMARAL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PROMOCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença prolatada nos autos do processo em epígrafe. Em síntese, a parte autora alegou que houve descumprimento da oferta. A sentença (ID. 14885890) condenou a requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), a título de repetição do indébito em dobro, e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela anulação da sentença, em razão do cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, pela reforma integral, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a omissão do Juízo em analisar o pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal autora e oitiva de testemunhas) configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) se o descumprimento de oferta clara (art. 30, CDC) justifica a manutenção da condenação em repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 480,00; e (iii) se há dano moral indenizável.

III. DA PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

3.
A recorrente alega cerceamento de defesa sob dois fundamentos centrais: a) a preclusão dos áudios juntados pela autora na réplica; e b) a não apreciação do pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhas) em contestação.

4. Da preclusão da prova documental (áudios).
No que concerne à extemporaneidade dos áudios e à alegação de fragilidade por falta de “cadeia de custódia”, impõe-se a rejeição. Em primeiro lugar, o Juízo
a quo
converteu o julgamento em diligência para intimar a recorrente a se manifestar especificamente sobre o conteúdo dos áudios, garantindo, assim, o princípio do contraditório (ID. 14885886). Em segundo lugar, a mera alegação de edição ou fraude, desacompanhada de qualquer laudo ou contraprova técnica, não é suficiente para anular o meio de prova, especialmente no rito dos Juizados, regido pela informalidade e simplicidade.

5. Da ausência de prova oral e o livre convencimento.
Quanto à supressão da prova oral, convém salientar que o processo é regido pelo Princípio do Livre Convencimento Motivado (art. 370 do CPC) e pelo rito sumaríssimo (Lei nº 9.099/95). Incumbe ao Magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença com base nas provas documentais e no áudio, entendeu que a prova já era suficiente para formar sua convicção, dispensando, por consequência lógica, a fase de instrução oral. Tal conduta, devidamente fundamentada, não implica em cerceamento de defesa. Portanto, rejeito a referida preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Nos termos da sentença, a qual ratifico por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95), no que diz respeito ao descumprimento da oferta, a parte autora fez prova da oferta veiculada no interior da loja (IDs 14884933 e 14885884), bem como é fato incontroverso que o preço cobrado pelo produto objeto do anúncio foi superior ao divulgado.

7.
A recorrente limitou-se a juntar relatório interno de estoque (ID 14884927), comprovando apenas que seu sistema registrava o preço de R$ 39,90. Tal prova unilateral é insuficiente para afastar a vinculação da oferta ou para provar o erro justificado. O erro no sistema de preços ou na exposição da oferta é risco inerente à atividade empresarial e não pode ser transferido ao consumidor.

8.
Conforme bem analisado pelo Juízo
a quo
, a acionada não juntou aos autos qualquer prova que pudesse eximir a sua responsabilidade, razão pela qual, merecem ser acolhidas as alegações constantes da inicial.

9.
Destarte, restou configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de formar o convencimento do juízo a respeito de fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme lhe competia, nos termos do art.
373
,
II
do
CPC
.

10.
Frustrada legítima expectativa da parte autora, configura-se o fato constitutivo do direito. Afinal, o sistema adotado pelo Código de Defesa e Proteção do Consumidor consagra uma série de princípios, dentre os quais o da confiança, como dever anexo aos contratos de consumo, além da função social do contrato, reconhecida na lei, que o transforma de simples instrumento jurídico para realização dos legítimos interesses do consumidor.

11.
De mais a mais, a responsabilidade contratual prevista nos artigos
30
e
35
da Lei
8.078
/1990 está calcada na premissa de que, pela precisão de seus termos, a publicidade gera no consumidor expectativa legítima quanto à individualização e às características do produto, daí obrigando o fornecedor e passando a fazer parte do negócio jurídico celebrado, de modo que, não pode ser afastada a responsabilidade da requerida, haja vista a obrigação no cumprimento da oferta propriamente dita. Portanto, constatada a conduta lesiva e definida objetivamente pelo julgador, pela experiência comum, a repercussão negativa na esfera do lesado, surge à obrigação de reparar o dano.

12.
Quanto ao erro de cálculo alegado (R$ 480,00 vs. R$ 240,00), a recorrente afirma que 3 das 7 cestas não eram do modelo reclamado, não havendo, contudo, qualquer prova nos autos que ateste esta distinção ou delimitação. Assim, falhando a recorrente em desconstituir o cálculo apresentado na inicial e acolhido pelo Juízo, a presunção de veracidade da diferença total de R$ 240,00 se mantém. Assim, deve a ré reembolsar a autora quanto ao valor que excedente ao valor da oferta. Desse modo, a cobrança excessiva configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC. Mantenho a condenação por Danos Materiais em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

13.
Em relação aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pela recorrida extrapolam a esfera do mero aborrecimento, notadamente pelas tentativas extrajudiciais de solução do imbróglio junto à parte recorrente. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo sentenciante se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ele cumpre a dupla finalidade da indenização: a) compensatória, para minorar o sofrimento da Recorrida, e b) punitiva-pedagógica, para desestimular a recorrente de reincidir na prática de publicidade enganosa e falha na prestação de serviço.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O fornecedor que se recusa a cumprir a oferta claramente divulgada (Art. 30 e 35, CDC) atrai a responsabilidade objetiva pelo vício do serviço, sendo devida a repetição do indébito em dobro do valor pago em excesso ao anunciado (Art. 42, P. Ú., CDC) e a indenização por dano moral, dado o constrangimento e a frustração da legítima expectativa do consumidor no ato da compra.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 30, 35 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 8º, 370 e 373, II; Lei 9.099/95, art 46.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)